Tribunal: TJDFT
Processo: 0701412-84.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701412-84.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSELY RODRIGUES SUSANO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSELY RODRIGUES SUSANO contra decisão proferida nos autos do processo n. 0712882-98.2021.8.07.0016, em tramitação no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido da ora agravante de que fosse retificada a requisição de precatório para nela fazer constar que o crédito seria de natureza alimentar, nos seguintes termos: “O pedido de preferência no recebimento do precatório deve ser direcionado ao juiz coordenador de precatórios, sendo o único competente para analisar tal pretensão, uma vez que o requisitório já fora expedido. Intime-se.” Em síntese, a agravante relata que a Coordenação de Precatórios – COOPRE indeferiu o seu pedido de adiantamento preferencial no pagamento do precatório, sob o fundamento de que o precatório teria natureza comum e deveria aguardar a ordem cronológica. Em virtude disso, deduziu o pedido de retificação da natureza do precatório perante o juízo fazendário, o qual foi indeferido. Na via do agravo, aduz que, em se tratando de crédito relativo à licença-prêmio convertida em pecúnia, não pago por ocasião da aposentadoria, resta patente o caráter alimentar da verba devida pelo ente distrital. Sustenta que a retificação compete ao juízo fazendário, uma vez tratar-se de erro de procedimento, bem como a COORPRE possuir competência, sobretudo, administrativa. Pugna pela antecipação da tutela recursal para “suspender o ato jurisdicional impugnado na Execução de Sentença nos autos 0707809-92.2014.8.07.0016 [0712882-98.2021.8.07.0016], para que seja retificado a requisição do precatório considerando como verba de caráter alimentar, por tratar-se de pagamento de licença prêmio em pecúnia não gozada em decorrência de sua aposentadoria”. No mérito, pleiteia a reforma da decisão vergastada e a confirmação da tutela antecipada, a fim de se determinar seja retificado a requisição do precatório considerando como verba de caráter alimentar, por tratar-se de pagamento de licença prêmio em pecúnia não gozada em decorrência de sua aposentadoria Preparo recolhido (ID 29923448). É o breve relato. Decido. Com respaldo no entendimento firmado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência (súmula 7), conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, embora encontre ressonância na jurisprudência o pedido deduzido pela recorrente, a concessão da tutela antecipada esbarra na impossibilidade de se conceder liminar satisfativa contra a Fazenda Pública, consoante disposto no art. 1.059 do CPC c/c art. 1o, § 3o, da Lei no. 8.437/1992. Determinar a retificação do precatório esgota totalmente o objeto do presente recurso, o que é vedado em caráter liminar. Ademais, reputar um precatório como sendo de natureza alimentar ou comum possui consequências práticas enormes, porquanto influencia na ordem em que apresentado o precatório para pagamento, havendo preferência para aquele que possui natureza alimentícia, conforme disposto no art. 100, § 2o, da Constituição Federal. Encontra-se, pois, evidenciado o perigo de dano reverso em desfavor do DF. Nesse cenário, não se verifica a urgência necessária para a concessão da tutela antecipada, razão pela qual resta inviabilizado o deferimento da medida. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 18 de outubro de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito